Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-87.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001308-87.2016.8.11.0015
APELANTE: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
APELADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA
Vistos etc.
Verifica-se que as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a digitalização dos autos, contudo o processo foi remetido a este instância sem oportunizar a manifestação.
Nesses termos, sobreveio petição no ID 129351673 questionando sobre o acesso de alguns documentos.
Dessa forma, determino a análise do pedido com respectivo saneamento ou certificação sobre a regularidade, a fim de e evitar nulidade processual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora